Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa Executada.
2 – Nos termos do § 1o do art. 866 do Código de Processo Civil, a adequação da penhora de faturamento às especificidades de cada caso deve ocorrer por meio do ajustamento da periodicidade e dos percentuais constritivos, com vistas em, de um lado, não inviabilizar o exercício da atividade empresarial e, de outro, possibilitar a satisfação da pretensão executória. As circunstâncias do caso em comento demonstram ser adequada e razoável, para a satisfação do crédito, a constrição mensal de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa, designadamente no que tange aos recebíveis de operadoras de cartão de crédito.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.